Tribunal: TJSP
Processo: 1054922-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso público. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Candidata eliminada por não ter conseguido o mínimo de três pontos em pelo menos nove das dez disciplinas da prova dissertativa. Pretensão de rever a nota de 2,5 da disciplina de Direito Civil, a partir do espelho de correção que foi divulgado, ao menos para o mínimo de três pontos, que habilitaria a

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso público. Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Candidata eliminada por não ter conseguido o mínimo de três pontos em pelo menos nove das dez disciplinas da prova dissertativa. Pretensão de rever a nota de 2,5 da disciplina de Direito Civil, a partir do espelho de correção que foi divulgado, ao menos para o mínimo de três pontos, que habilitaria a candidata a prosseguir nas etapas subsequentes. Supremo Tribunal Federal, Tema 485. Ainda que se trate de prova dissertativa, em princípio insuscetível de controle judicial o critério de avaliação, o espelho de correção, que foi divulgado, constitui instrumento de uniformização dos critérios de correção e de atribuição de nota, para que todos os candidatos tenham tratamento isonômico, por isso com caráter vinculante para a banca examinadora, nesse aspecto suscetível de controle judicial. Todavia, a manifestação apresentada pela examinadora de Direito Civil bem justificou as notas que atribuiu, sem evidência de desconformidade com os critérios delineados no "espelho de correção", que também considera clareza do raciocínio, qualidade e correção no uso do vernáculo e outros aspectos que não permitem mensurar em caráter absolutamente objetivo. Sem motivo excepcional para revisão judicial das notas que foram atribuídas, menos ainda em termos de violação a direito líquido e certo, a despeito de ter faltado apenas meio ponto para a candidata atingir o mínimo de três pontos em pelo menos nove das dez disciplinas (deixou de atingir em duas delas, de modo que mais meio ponto na disciplina de Direito Civil a habilitaria a prosseguir nas etapas subsequentes, o que fez com base em liminar concedida por esta Câmara e logrou aprovação com boa classificação). Ainda que apenas meio ponto a distancie da notável aprovação que obteve no cômputo geral, manter a sua aprovação significaria alijar o último dos aprovados com possibilidade de nomeação, que alcançou as notas mínimas exigidas para prosseguir até a avaliação final. Segurança denegada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000076144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054922-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIELA PEREIRA VIANNAY BELLONI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, vencidos o
relator, que declara, e o 4o juiz, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso. Acórdão com 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator Designado,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA, vencedor, J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2021.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36168
APELAÇÃO No 1054922-48.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GABRIELA PEREIRA VIANNAY BELLONI (AJ)
APELADOS: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (E OUTRO)
INTERESSADO: PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO VIII CONCURSO DE PROVAS E
TÍTULOS PARA DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso
público. Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Candidata eliminada por não ter conseguido o mínimo de
três pontos em pelo menos nove das dez disciplinas da
prova dissertativa. Pretensão de rever a nota de 2,5 da
disciplina de Direito Civil, a partir do espelho de correção
que foi divulgado, ao menos para o mínimo de três
pontos, que habilitaria a candidata a prosseguir nas
etapas subsequentes. Supremo Tribunal Federal, Tema
485. Ainda que se trate de prova dissertativa, em
princípio insuscetível de controle judicial o critério de
avaliação, o espelho de correção, que foi divulgado,
constitui instrumento de uniformização dos critérios de
correção e de atribuição de nota, para que todos os
candidatos tenham tratamento isonômico, por isso com
caráter vinculante para a banca examinadora, nesse
aspecto suscetível de controle judicial. Todavia, a
manifestação apresentada pela examinadora de Direito
Civil bem justificou as notas que atribuiu, sem evidência
de desconformidade com os critérios delineados no
“espelho de correção”, que também considera clareza do
raciocínio, qualidade e correção no uso do vernáculo e
outros aspectos que não permitem mensurar em caráter
absolutamente objetivo. Sem motivo excepcional para
revisão judicial das notas que foram atribuídas, menos
ainda em termos de violação a direito líquido e certo, a
despeito de ter faltado apenas meio ponto para a
candidata atingir o mínimo de três pontos em pelo menos
nove das dez disciplinas (deixou de atingir em duas
delas, de modo que mais meio ponto na disciplina de
Direito Civil a habilitaria a prosseguir nas etapas
subsequentes, o que fez com base em liminar concedida
por esta Câmara e logrou aprovação com boa
classificação). Ainda que apenas meio ponto a distancie
da notável aprovação que obteve no cômputo geral,
manter a sua aprovação significaria alijar o último dos
aprovados
com
possibilidade
de
nomeação,
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alcançou as notas mínimas exigidas para prosseguir até
a avaliação final. Segurança denegada. Recurso não
provido.
Sentença, proferida em 08 de janeiro de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Liliane Keyko Hioki, denegou ordem de segurança,
postulada para revisão da nota 2,5 que obteve na disciplina de Direito Civil, ao menos
para o mínimo de três pontos, que a habilitaria a prosseguir nas etapas subsequentes
do concurso público, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com base nos
critérios objetivos do espelho de correção que foi divulgado, pelo seu caráter
vinculante para a comissão examinadora, fls. 475/477.
Apelação da impetrante pela concessão da segurança,
sustentando equívoco na correção da sua prova, que a despeito das respostas dadas
às questões 01 e 02 da prova dissertativa de de Direito Civil em correspondência com
o espelho de correção, não foi atribuída pontuação alguma, enquanto outros
candidatos que apresentaram respostas semelhantes obtiveram nota superior, com
violação aos princípios da isonomia e impessoalidade; existência de decisões judiciais
em casos semelhantes pela continuidade da participação dos candidatos no certame;
reprodução pela sentença dos fundamentos da decisão administrativa que manteve o
ato de eliminação da candidata em violação ao disposto no artigo 489, § 1o, do Código
de Processo Civil; falta de fundamentação adequada da resposta ao recurso
administrativo, sendo apresentada decisão padronizada a todos os recursos que
impugnaram a correção da prova, fls. 481/825.
Recurso respondido, fls. 830/849, 854/863 e 864/866.
É o relatório.
Supremo Tribunal Federal, RE 632.853/CE, Tema 485:
1. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle
de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido
ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o
previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.
Ainda que se trate de prova dissertativa, em princípio
insuscetível de controle judicial o critério de avaliação, o espelho de correção, que foi
divulgado, constitui instrumento de uniformização dos critérios de correção e de
atribuição de nota, para que todos os candidatos tenham tratamento isonômico, por
isso com caráter vinculante para a comissão examinadora, nesse aspecto suscetível
de controle judicial.
Todavia, a manifestação apresentada pela examinadora
de Direito Civil, fls. 461/464, bem justificou as notas que atribuiu, sem evidência de
desconformidade com os critérios delineados no “espelho de correção”, que também
considera clareza de raciocínio, qualidade e correção no uso do vernáculo e outros
aspectos que não permitem mensurar em caráter absolutamente objetivo.
Sem motivo excepcional, portanto, para revisão judicial
das notas que foram atribuídas, menos ainda em termos de violação a direito líquido e
certo, a despeito de ter faltado apenas meio ponto para a candidata atingir o mínimo
de três pontos em pelo menos nove das dez disciplinas (deixou de atingir em duas
delas, de modo que mais meio ponto na disciplina de Direito Civil a habilitaria a
prosseguir nas etapas subsequentes, o que fez com base em liminar concedida por
esta Câmara e logrou aprovação com boa classificação).
Ainda que apenas meio ponto a distancie da notável
aprovação que obteve no cômputo geral, manter a sua aprovação significaria alijar o
último dos aprovados com possibilidade de nomeação, que alcançou as notas
mínimas exigidas para prosseguir até a avaliação final.
Mantendo, pois, a denegação da segurança, por estes e
pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1054922-48.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 2a VFP Juíza Liliane Keyko Hioki.
Apelante:
GABRIELA PEREIRA VIANNAY BELLONI.
Apelados:
PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA DO VII CONCURSO.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30.713.2
Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente
da Comissão do VIII Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na
carreira de Defensor Público, consistente na reprovação da impetrante na
segunda fase do certame, por ter obtido nota inferior a 3 pontos em duas
matérias que compuseram a prova dissertativa; argui nulidade da correção do
item 'b' da questão 2, pois sua resposta corresponde ao conteúdo exposto no
espelho fornecido pela própria banca.
A r. sentença, de relatório adotado, denegou a segurança. 1
Recorre a impetrante, pela reforma da sentença; recurso
processado e contra-arrazoado. 2
Votos vencedores dos eminentes Desembargadores EDSON
FERREIRA, SOUZA MEIRELLES e OSVALDO DE OLIVEIRA, 2o, 3o e 5o Juízes,
respectivamente, que negaram provimento ao recurso de apelação.
Fundamentação
Pesem os fundamentos expendidos pelo eminente 2o Juiz,
1 Sentença, fls. 475/477.
2 Recurso, fls. 581/520; contrarrazões, fls. 830/849 e 854/863.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meu voto dava provimento ao recurso de apelação.
A impetrante foi reprovada na segunda fase do VIII Concurso
Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Defensoria, composta
por duas provas escritas; para que alcançasse aprovação nessa segunda etapa
teria que obter, concomitantemente, nota mínima equivalente a 3 pontos em ao
menos 9 das 10 matérias que compõem as provas dissertativas; nota superior a
0 em todas as 10 matérias, e média igual ou superior a 4 considerando ambas
as provas. Foi considerada inabilitada para a prova oral por ter obtido nova
inferior a 3 pontos em duas matérias que compuseram o exame: 2,5 em
Direito Penal e 2,5 em Direito Civil.
Defende a nulidade da correção do item b da questão 2 de
Direito Civil, já que a resposta dada por ela corresponde, na integralidade, ao
contido no espelho da resposta, contudo, lhe foi atribuída nota 0.
A r. sentença denegou a ordem ao fundamento de que o
indeferimento do recurso da impetrante se encontra devidamente motivado e
ela não teria abordado todos os pontos desejados no espelho de correção de
forma clara e fundamentada. Além disso, não cabe ao Poder Judiciário modificar
o mérito da decisão administrativa, porque isso não se inclui nos limites do
controle judicial.
Respeitado o convencimento da MMa. Juíza, entendo que a
verificação da correspondência entre o espelho e as respostas dadas pela
impetrante não extrapola a função jurisdicional de controle de legalidade do
ato administrativo.
Apesar de a segunda fase do certame consistir em prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissertativa, a correção dessa não pode ser discricionária, considerando ainda a
divulgação de espelho de correção.
No caso, conforme análise da questão 2 de Direito Civil (fls.
4/6), a impetrante abordou ao menos alguns dos pontos exigidos pela Banca
Examinadora, de acordo com o espelho de correção, a candidata tratou da
questão da aplicação do art. 424 do CC nos contratos de adesão, assim como,
da função social do contrato, a justificar a atribuição de, ao menos, 0,5 ponto na
disciplina de Direito Civil.
Nesse sentido, a C. 13a Câmara já examinou dois casos
(1054767-45.2019.8.26.0053 e 1053713-44.2019.8.26.0053) envolvendo o
mesmo concurso, nos quais se discute a correção da mesma questão. Embora
ainda não transitados em julgado, a C. Câmara manteve as sentenças que
concederam a ordem, conforme ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Questão atinente à atribuição de notas. Alegação
das impetrantes de que ao Poder Judiciário não é dado substituir a banca
examinadora na avaliação dos critérios de correção da prova. Impetrante que,
por força de liminar, teve sua nota da fase discursiva recalculada. Aprovação
na fase oral, com posse no cargo de Defensora Pública do Estado de São
Paulo no mês de março de 2020. Elementos do caso concreto que evidenciam
claro controle de legalidade do ato administrativo. Segurança concedida em 1o
grau. Necessidade de manutenção em 2o grau. RECURSOS DE APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
Ressalta-se ainda que, por conta da liminar concedida nos
autos do AI no 2233507-70.2019.8.26.0000, a impetrante prestou a prova oral,
obteve média global 6,6 e, após avaliação dos títulos, alcançou o 30o lugar geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no concurso.
Ante o exposto, meu voto dava provimento ao recurso de
apelação da impetrante para reconhecer a nulidade do ato administrativo de
correção da prova, de modo que a pontuação da impetrante na disciplina de
Direito Civil fosse retificada de 2,5 para 3,0. Prevaleceram os votos dos demais
Juízes, em julgamento estendido.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
109F3838
6
9
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1483050B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054922-48.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.